Tribunal: TJDFT
Processo: 0008346-49.2016.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0008346-49.2016.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A EMBARGADO: ERICA DIAS DE SOUZA, MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por Boulevard Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. e OAS Empreendimentos S.A (ID 15067571), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator